Tribunal: TJSP
Processo: 2209907-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Homologação de laudo e fixação do valor a ser ressarcido – Os agravantes não demonstram equívocos no laudo pericial – Também não impugnam especificamente o documento que fundamenta a existência de dívida de IPTU durante a ocupação - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209907-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que são agravantes
ANDREA CANDALO e FILIPE CANDALO DA CUNHA, é agravado JOÃO
LUCIO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209907-20.2019.8.26.0000 - JV 20972
2
VOTO No 20972
AGRV.No: 2209907-20.2019.8.26.0000
COMARCA: ITANHAÉM
AGTE. : ANDREA CANDALO E OUTRO
AGDO. : JOÃO LÚCIO MOREIRA
Agravo de instrumento Execução Homologação de laudo
e fixação do valor a ser ressarcido Os agravantes não
demonstram equívocos no laudo pericial Também não
impugnam especificamente o documento que fundamenta a
existência de dívida de IPTU durante a ocupação - Confirma-
se decisão Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
contra
decisão que, em ação de reintegração de posse proposta por João
Lúcio Moreira em face de Andrea Candalo e outro, em liquidação
de sentença, reconheceu que o crédito em favor da ré é de R$
13.714,03.
Recorrem os réus.
Reclamam de
cerceamento
de
defesa.
Aduzem que
é
imprescindível
prova
testemunhal
para
demonstrar as benfeitorias. Invocam os documentos de fls. 131,
385 e 386 dos originais. Impugnam o laudo pericial, que deixou
de
considerar
gastos
com
IPTU, “serviços
preliminares
de
limpeza” e instalações elétricas e hidráulicas. Asseguram que
gastaram R$ 53.000,00. Entendem que não há razão para a
compensação de débitos de IPTU, pois a cobrança é dirigida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209907-20.2019.8.26.0000 - JV 20972
3
Francisco Romeu de Campos.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta (com pedido de condenação por
litigância de má-fé), fls. 15/33.
É o relatório.
Os documentos mencionados são identificados
pela numeração dos autos de origem.
A ré Andrea Candalo alegou na contestação que
adquiriu
a
posse
de
Francisco
Romeu
(fls.
64)
e
que
“regularizou” os débito de IPTU e de luz (fls. 65).
Alega ter realizado terraplanagem do terreno e
construído um “novo prédio”, com instalação de água e esgoto
(fls. 65).
Disse que gastou na época “em torno” de R$
52.000,00 (fls. 72).
Após a decisão saneadora (fls. 115/117), ela,
sem justificativa, trouxe o documento novo de fls. 131 (recibo de
R$ 53.000,00).
Filipe Candalo apresentou contestação (fls.
135/139).
Informou que é filho da ré Andrea Candalo.
Disse que reside no imóvel de propriedade da mãe.
A r. sentença de fls. 189/197 determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209907-20.2019.8.26.0000 - JV 20972
4
reintegração e posse e condenou o autor ao pagamento de
indenização pelas benfeitorias.
O acórdão de fls. 235/243 negou provimento à
apelação dos réus.
Os réus apresentaram planilha de cálculo da
indenização no total de R$ 79.682,61 (fls. 263).
O autor impugnou esses cálculos (fls. 271/176).
Os
réus
invocaram
o
recibo
de
fls. 131.
Alegaram que os documentos de fls. 81/82, 84 e 85/88 não foram
impugnados (fls. 295/297).
Consumo de luz e de água é de
responsabilidade do ocupante.
Uma vez mais, não juntaram nenhum documento. Os réus arrolaram
3
testemunhas
para
“comprovação das benfeitorias, estado do imóvel no ato da compra pela
Exequente e demais provas” (sic) (fls.. 301).
O autor pleiteiou que os réus comprovassem o
efetivo pagamento de R$ 53.000,00, entre outras questões (fls.
303/308).
A r. decisão de fls. 316/318 determinou apenas
a realização de perícia.
Não há notícia de que os réus tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209907-20.2019.8.26.0000 - JV 20972
5
interposto recurso.
Preclusa, portanto, a desnecessidade da oitiva
das testemunhas arroladas pelos réus.
O perito notou que não está claro quais
benfeitorias os réus alegam ter realizado e que os recibos de fls.
131 e 142 são genéricos; não há informação de qual empresa teria
realizado a terraplanagem nem há recibo desse serviço (fls.
371/372).
A ré juntou os recibos de fls. 385 e 386.
O perito observou que não foram juntadas notas
fiscais da aquisição dos materiais nem da prestação dos serviços
(fls. 400).
Constatou que o recibo de fls. 386 “apresenta
inúmeras incoerências e que não refletem a realidade encontrada no
local, levando este jurisperito a entender que, ou não se trata da
mesma obra, ou o documento tenta levar a erro esta prova pericial”
(fls. 401) e as enumerou (fls. 401/408).
Concluiu que a indenização pelas benfeitorias é
de R$ 20.660,00 (fls. 410).
Os réus impugnaram o laudo e invocaram
documentos já juntados (fls. 428/431).
O perito, uma vez mais, disse que não há
“qualquer comprovação fiscal” da existência do recibo de fls. 131
(fls. 455).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209907-20.2019.8.26.0000 - JV 20972
6
Foi certificado decurso de prazo para os réus se
manifestarem (fls. 468).
Foi
proferida
a
r.
decisão
agravada
(fls.
469/472).
Os réus tiveram mais de uma oportunidade
para demonstrar o efetivo desembolso do valor indicado no
recibo de fls. 131, mas nada comprovaram.
Ao impugnar o laudo, eles não demonstram que
as incongruências indicadas pelo perito são inconsistentes.
O inadimplemento do IPTU durante a ocupação
dos réus está fundamento no documento de fls. 463/464, que não
é especificamente impugnado pelas razões deste recurso.
A conduta dos réus neste recurso beira a má-fé,
mas ainda está no limite do exercício regular do direito de
defesa.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso.
MARY GRÜN
Relatora